Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NÃO OPONÍVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil. No caso, consigna-se como prova escrita o Contrato de Cessão de Crédito, acompanhado do Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento.
2. Diante da prova pré-constituída, caberia à ré demonstrar os fatos ar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
3. O empréstimo de valores entre particulares não constitui prática vedada pela legislação, desde que respeite os limites dos juros previstos na Lei de Usura. 3.1. Quanto a cessão de crédito, verifica-se que o art. 290 do Código Civil estabelece como requisito de eficácia a notificação do devedor, que restou comprovada nos autos.
4. “Aquele que pratica simulação não possui legitimidade para invocá-la em causa própria, tendo em vista que, segundo o ordenamento jurídico vigente, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 3. Ademais, o artigo 167, parágrafo 2°, do Código Civil, estabelece que os direitos de terceiros de boa-fé devem ser ressalvados em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. “(Acórdão 1124767, 07048436820188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.